Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703227-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVANIA MOREIRA DE SOUZA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edvania Moreira de Souza em face da decisão (ID 33866908) que, nos moldes do disposto nos artigos 932 e 1.011, inciso I, do CPC/15, deu provimento à Apelação interposta pelo Embargado, BRB - Banco de Brasília S.A., para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação imposta ao Requerido na origem. Nas razões recursais (ID 34220218), a Embargante alega a existência de contradição no decisum, ao argumento de que, a despeito da natureza jurídica do contrato de mútuo firmado entre as partes, considerou legítimos os descontos realizados pelo Embargado de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente da devedora, sem observância do limite de 30% prevista na Lei no 10.820/2003. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com efeitos infringentes, a fim de restabelecer o decidido na r. sentença. O Embargado não apresentou contrarrazões (ID 34870027). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em contradição. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido pelo colegiado, uma vez que as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo dentro dos limites do objeto do feito. Com efeito, em que pesem as alegações da Embargante, a decisão de ID 33866908 analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente. Impende salientar que a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é somente aquela constatada internamente, ou seja, entre partes do julgado que conflitam entre si, situação essa não verificada na fundamentação declinada no decisum embargado. No caso em análise, foi clara a decisão no sentido de que, da análise dos contracheques da Autora, é possível concluir que apenas o empréstimo perante a Poupex é pago mediante consignação em folha de pagamento, sem utilizar a totalidade da margem consignável que lhe é garantida. Assim, ajuizada a demanda apenas em face do BRB, constata-se que a insurgência da Requerente cinge-se aos descontos relativos a empréstimos pessoais que são realizados na conta corrente dela, e, não, ao empréstimo consignado na folha de pagamento. Consignou-se, ademais, que, em sede do julgamento do REsp no 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), o Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese jurídica: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Concluiu-se que, tendo havido autorização da Embargante para os descontos na conta corrente dela, o que restou comprovado pelos documentos coligidos aos autos (IDs 26392634, 26392635, 26392636 e 26392637), são lícitos os débitos realizados pelo Embargado de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente da devedora, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Portanto, não há falar em qualquer vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator